Tribunal: STF
Processo: HC 217345
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. ACÓRDÃO DE PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CRIME PERMANENTE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.6.2022, por Raul Queiroz Neves, advogado, em benefício de José Roberto Baracat e Marcelo Eduardo Baracat, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 21.6.2022, desprovido o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.796.914, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta que os pacientes tiveram instaurado contra si o Inquérito Policial nº 2007.01.1.050003-9, remetidos à Quarta Vara Criminal de Brasília/DF. Em 10.5.2017, o Ministério Público pleiteou o “arquivamento do (...) Inquérito Policial nos termos do artigo 395, inciso II, c/c o artigo 18, ambos do Código de Processo Penal, em relação ao crime previsto no artigo 40, caput, da Lei 9.605/98, pela falta condição para o exercício da ação penal”, pelo reconhecimento da prescrição do delito antes do oferecimento da denúncia (e-doc. 13, fls. 6).



    Requereu “a designação de audiência para a oferta do benefício da transação penal (...) previsto no artigo 76, da Lei 9.099/95”, em relação ao delito do art. 48 da legislação de proteção ambiental. 



    Pela defesa foi recusada a proposta de transação e requerido o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e a prolação de decisão extintiva:



    “Assiste razão a defesa ao pugnar pelo reconhecimento da prescrição punitiva estatal. Vejamos. 



    A questão aqui se refere à natureza jurídica do delito previsto no art. 48 da Lei no9.605/1998, o que repercutirá na conclusão acerca da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão punitiva estatal. 



    Diz o art. 48 da Lei de Crimes Ambientais: 



    Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação: 



    Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa. 



    Sabe-se que, quanto ao momento consumativo, os delitos podem ser instantâneos, permanentes e instantâneos de efeitos permanentes. No que se refere ao delito em comento, trata-se de crime instantâneo de efeitos permanentes, uma vez que, embora a sua consumação ocorra em determinado momento, os efeitos permanecem, independentemente da vontade do sujeito ativo. 



    Realizada a antropia, o delito se consuma de imediato, ocorrendo no momento: em que o sujeito ativo, por exemplo, edifica em área de preservação permanente. Contudo, os seus efeitos protraem-se no tempo, independentemente da vontade do agente. 



    Assim já entendeu a egrégia Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, conforme a seguir se verifica: 



    RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTS. 40 E 48, AMBOS DA LEI Nº 9.605/98. DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA. CRIME INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES. OMISSÃO IMPRÓPRIA. DESCARACTERIZADA. DEVER DE AGIR IMPOSTO POR LEI. INCABÍVEL DEVER GENÉRICO IMPOSTO PARA TODA COLETIVIDADE.



    1. A denúncia se baseia no laudo de exame de constatação de dano ambiental para comprovar o prejuízo do meio ambiente, entretanto, o próprio laudo não define a causa do desmatamento. A mera presunção a respeito de conduta delituosa não pode configurar o tipo penal em análise, impossibilitando o recebimento da denúncia. 



    2. Não se pode confundir crime permanente, em que a consumação se protai (sic) no tempo, com delito instantâneo de efeitos permanentes, em que as consequências são duradouras. 



    3. Nos termos do art. 13, § 1º, do Código Penal, a omissão é penalmente relevante quando o agente devia e podia agir para evitar o resultado, o que não é a hipótese dos autos. 



    4. A obrigação genérica atribuída a todos os cidadãos de preservar o meio ambiente para as gerações futuras, consoante o art. 225 da Constituição Federal, não se amolda ao dever imposto por lei de cuidar, proteger e/ou vigiar, exigido na hipótese de crime omissivo impróprio. 



    5. Recurso especial não conhecido. Concedido habeas coreus, de ofício, para declarar extinta a punibilidade estatal quanto ao crime previsto no art. 48 da Lei nº 9.605/98, em face da ocorrência superveniente da prescrição da pretensão punitiva. (REsp 897.426/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008) (grifou-se).



    (...) 



    No caso concreto, de acordo com o laudo de fls. 289-290, as antropias teriam sido construídas entre os anos de 1997 e 2002, sendo que até o momento, sequer, houve o oferecimento de denúncia, não havendo qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. 



    Ante o exposto, reconheço a prescrição dos fatos delituosos ocorridos entre 1997 e 2002 e tipificados no art. 48 da Lei nº 9.60511998, nos termos do inciso IV do art. 107, c/c o inciso V do art. 109, ambos do Código Penal, uma vez que já se passaram mais de quinze anos da consumação delitiva e, em consequência, decreto a extinção da punibilidade. 



    Comunique-se a delegacia. Intimem-se. Sem custas. 



    Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe” (e-doc. 6, fls. 1-6 – grifos nossos). 



    3. Interposto recurso em sentido estrito pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em 9.8.2018, a ele deu provimento:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS AGENTES PELA PRESCRIÇÃO. ARTIGO 48 DA LEI N. 9.605/98. CRIME PERMANENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. 



    1. Conforme entendimento jurisprudencial recente dominante, o artigo 48 da Lei 9.605/98 classifica-se como crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo e cessa com o fim de permanência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 



    2. Embora as edificações tenham sido construídas entre os anos de 1996 e 2002, tratando-se de crime permanente e constatada a manutenção das antropias por meio de perícias recentes, realizadas em 2017, não há falar em prescrição. 



    3. Recurso provido” (e-doc. 10, fl. 2).



    4. Desprovidos embargos de declaração opostos pela defesa dos pacientes (e-doc. 12, fls. 1-9), contra esse julgado foi interposto o Recurso Especial n. 1.796.914/DF, no Superior Tribunal de Justiça. Em 31.5.2022, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, negou provimento ao recurso especial.



    Interposto agravo regimental pela defesa, o recurso foi desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 48 DA LEI N. 9.605/1998. INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CRIME PERMANENTE. 



    1. Inviável o exame do pedido de aplicação do princípio da insignificância, por faltar-lhe o requisito do prequestionamento. 



    2. Segundo a orientação firmada nesta Corte, o crime descrito no art. 48 da Lei n. 9.605/1998 é de natureza permanente. 



    3. Agravo regimental desprovido ” (e-doc. 4).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “três pontos vitais, socorrem os pacientes nesta medida constitucional para evitar a violência: a praescriptio, o princípio da insignificância e a não permanência de ilícito no alcance equivocado do Artigo 48 da Lei nº 9605/98”.



    Assinala que “a decisão de primeiro grau, onde se reconheceu expressamente até pelo Ministério Público a prescrição do crime de maior poder ofensivo, estampado no Artigo 40, como não admitir em igual período o de menor força repressiva, além de tratar-se de simples vegetação que se repõe a todo tempo, em evidência de que os fatos ocorreram na mesma época e consequentemente a prescrição é extensiva aos dois delitos, sendo o do 48, originário da mesma Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, de menor consequência punitiva (...)”.



    Anota que “os fatos ocorreram no longínquo ano de 1997, com a fluência de 25 (vinte e cinco) anos, sem sequer deduzir na lide penal a DENÚNCIA MINISTERIAL, até hoje, como materialidade inconteste da PRESCRIÇÃO, mas a área em si se destina ao plantio de grama e plantas ornamentais, que, em última análise, regenera ativamente em 60 (sessenta) dias de sua implantação, se a primeira prevalecesse, ou se acaso estas últimas não forem apenas transplantadas para o terreno, em exemplos de fácil configuração, com a descaracterização do ilícito apontado na figura descrita no Artigo 48 da Legislação pertinente  (...)”.



     Sustenta que, “[o] princípio da insignificância se aplica ao seu postulado, como da ausência de sanção, por dano sem na verdade caracterizar prejuízo ao Estado, na materialidade do DIREITO PENAL (...)“.



    Defende que “o princípio da insignificância deve guardar proporção com os postulados da fragmentação na intervenção mínima do Estado em matéria penal para afastar a tipicidade penal na análise da sua própria perspectiva, ante a ausência de dano significativo, como é a posição dos tribunais, principalmente da Suprema Corte de Justiça, por força do Artigo 102, inciso I, alínea l da Constituição Federal, cuja competência originária para o remédio extremo das garantias individuais“.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Com o constrangimento iminente, que se sustará com o deferimento da liminar, ora requerida, sejam requisitadas as informações à autoridade coatora, para no mérito consolidar o direito dos pacientes, a fim de considerar insubsistente a continuidade da ação penal, com o seu trancamento, ou o reconhecimento do instituto da prescrição, em critério de logicidade e justeza na análise correta da dosimetria da pena, ante a evidência de que a época o ilícito descrito era de um ano, como detenção, com a fluência de vinte e cinco anos, sem a apresentação ministerial da denúncia, além de reconhecer-se por razões óbvias que não é ilícito permanente, por tratar-se de regeneração de grama em área que beira o Grande Lago de Brasília, sem olvidar o princípio da insignificância, que norteia a situação presente e o corolário natural de seu ínfimo resultado, por ser de elementar JUSTIÇA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Este Supremo Tribunal tem jurisprudência recente firmada no sentido de ser permanente o crime do art. 48 da Lei 9.605/1998, razão pela qual sua consumação se prolonga no tempo, pelo que a prescrição somente começa a correr na data em que cessa a permanência. Assim, por exemplo:



    “Habeas corpus. Processual penal. Crime contra o meio ambiente. Impedir ou dificultar a regeneração natural da vegetação (art. 48 da Lei nº 9.605/98). Pedido de trancamento da ação penal. Alegações de inépcia da denúncia, atipicidade do fato e falta de justa causa. Não ocorrência. Ordem denegada. 1. É firme a jurisprudência consagrada por esta Corte no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não se vislumbra neste writ. Precedentes. 2. A denúncia, embora não expondo data precisa em que se teria consumado a infração ambiental, que é de cunho permanente, foi capaz de situá-la em período certo e determinado, com a possibilidade de estabelecer-se, para fins de aferição de alegada causa extintiva da punibilidade do agente, como último marco consumativo, data em que pericialmente atestada a permanência da infração. Prescrição não verificada. 3. Preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, a análise das demais questões postas na impetração, para seu correto equacionamento, demanda regular dilação probatória, escapando, portanto, da possibilidade de análise mais aprofundada dos fatos, máxime quando se considera o viés estreito do writ constitucional. Constrangimento ilegal inexistente ” (HC n. 107.412, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.05.2012).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Art. 48 da Lei 9605/1998 (impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação). Denúncia. 3. Ausência de prequestionamento. Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF. 4. Alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Não ocorrência. Acórdão recorrido suficientemente motivado. 5. Prescrição. Pleito que demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e da interpretação da legislação infraconstitucional. 6. O crime previsto no art. 48 da Lei n. 9.605/1998 é de natureza permanente, de modo que o prazo prescricional inicia-se com a cessação da conduta delitiva. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 923.296-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).



    Pelo que demonstrado nos autos, os danos ambientais constatados pericialmente não cessaram a sua permanência, como descrito minuciosamente no voto do Relator do Recurso em Sentido Estrito n. 20070110500039RSE (0058113-31.2007.8.07.0001) no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos (e-doc. 10, fls. 5-20):



    “Devido ao tempo decorrido desde o início das investigações, o ‘Parquet’ requereu à Assessoria Pericial em Meio Ambiente e Geoprocessamento do próprio Ministério Público que fosse feita perícia para identificar o atual estado das antropias e se existem novas construções no imóvel. De acordo com o respectivo relatório pericial, a casa de bombas e o gazebo utilizado como garagem para embarcações foram retiradas, mas as demais edificações permaneceram. Confira-se:



    O laudo de exame indicou as seguintes antropias: edificação em alvenaria (12m2); área com calçamento (400m2); muro de arrimo (100m); rampa para embarcações (70m2), píer (29m); gazebo utilizado como garagem para embarcações; casa de bombas (1m2) e área com calçamento (70m2) Quando da realização da perícia, verificamos que, das antropias descritas pelo Laudo, foram retiradas a casa de bombas e a cobertura do gazebo (permanecendo as colunas e o piso). As demais ocupações permanecem. Ou seja, a edificação em alvenaria, a área com calçamento, o muro de arrimo, a rampa para embarcações, o píer e a área com calçamento não foram retiradas. (Grifos nossos - fls. 303/305). Esse relatório pericial, então, foi anexado à manifestação apresentada pelo Ministério Público às fls. 300/302, por meio da qual requereu o arquivamento do inquérito policial no que diz respeito ao crime previsto no artigo 40, ‘caput’, da Lei 9.605/981, pois, considerada a data das antropias - entre 1997 e 2002 - já teria decorrido o prazo prescricional aplicável - 12 (doze) anos (artigo 109, inciso III, do Código Penal) - sem que tivesse sido oferecida a denúncia. Com relação ao crime previsto no artigo 48 da Lei nº 9.605/98, por sua vez, requereu a designação de audiência para fins de realizar proposta de transação penal, justificando que a prescrição não teria ocorrido, porque se trata de crime permanente.



    (...)



    A decisão deve ser reformada.



    O artigo 48 da Lei n. 9.605/98 dispõe que constitui crime: ‘Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação’.



    O objetivo deste tipo penal é punir aquele que interfere no processo natural de recomposição do meio ambiente ao ‘status’ anterior.



    No caso dos autos, importa definir a classificação do crime quanto ao momento da consumação, a fim de estabelecer o marco inicial da prescrição, pois, tratando-se de crime permanente, o prazo prescricional teria início apenas a partir da cessação da permanência.



    No crime permanente ‘o momento consumativo se prolonga no tempo’ (PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 214), como é o caso, por exemplo, do crime de sequestro e cárcere privado, que se consuma quando a vítima é privada da sua liberdade de locomoção, mas o momento consumativo se protrai no tempo por vontade do agente, enquanto perdura a restrição da liberdade.



    O crime instantâneo de efeitos permanentes, por sua vez, ‘se consuma em um momento determinado, porém o resultado é duradouro e perdura no tempo’ (PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 215), assim classificado, por exemplo, o crime de bigamia, que se consuma no momento em que o agente celebra o segundo casamento e a permanência dos efeitos, independente da vontade do agente, é considerada como mero exaurimento dessa conduta inicial.



    Por isso, a lição candente deixada pelo Professor JÚLIO FABBRINI MIRABETE:



    ‘(...) A distinção entre essas espécies de crimes é a seguinte: a principal característica do crime permanente é a possibilidade de o agente poder fazer cessar sua atividade delituosa, pois a consumação, nele; continua indefinidamente, enquanto no crime instantâneo, ainda que de efeitos permanentes, a consumação se dá em determinado instante, e não pode mais ser cessada pelo agente porque já ocorrida.’ ("MANUAL DEDIREITO PENAL’, editora Atlas, 16 e edição, pág. 129).



    O delito previsto no artigo 48 da Lei de Crimes Ambientais, como bem observou o representante do Ministério Público, é classificado como permanente, ou seja, 'embora as edificações tenham sido construídas entre os anos de 1996 e 2002, o momento consumativo do crime se prolonga até o tempo' presente.



    Com efeito, não se ignora que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, inclusive desta egrégia 2ª Turma Criminal, aos quais a decisão recorrida fez referência, no sentido de que o delito em comento seria instantâneo de efeitos permanentes. No entanto, predomina atualmente o entendimento de que se trata. de crime permanente.



    Nesse sentido, os seguintes julgados recentes, tanto da 5ª (sic) quanto da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:



     III – O eg. Tribunal de origem, ao tratar sobre a prescrição, decidiu conforme entendimento predominante nesta Corte Superior, que, por um lado, afirma ser permanente o delito descrito no art. 48 da Lei n. 9.605/98 e, por outro lado, não admite a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, não havendo se falar, portanto, em supressão de instância. , (AgRg no AREsp 1028201/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018) (Grifos nossos)



    Reforça essa ideia o fato de que o crime previsto no art. 48 da Lei de Crimes Ambientais é delito permanente, cuja potencialidade lesiva se protrai no tempo, não se esgotando na construção de edificação. Precedentes desta Corte. (RMS 49.909/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARESDA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe21/06/2017) (Grifos nossos)



    1. O crime imputado ao agravante configura-se como crime permanente, pois, mesmo que o dano ambiental tenha se iniciado com a construção das edificações em dezembro de 2003, a conservação e a manutenção das construções na área de conservação ambiental impedem que a vegetação se regenere, prolongando-se assim os danos causados ao meio ambiente. Precedentes.



    2. Se a ocupação ou a degradação da área ocorreu, e continua ocorrendo, impedindo e dificultando a sua regeneração natural, permanece o recorrente em cometimento da infração penal.



    3. A ausência de informação acerca da cessação da permanência impede a aferição do transcurso do lapso prescricional e impõe o prosseguimento do inquérito policial. (AgRg no REsp 1133632/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe10/10/2016).



    A doutrina é firme quanto ao caráter permanente do delito do art. 48 da Lei n. 9.605/1998. Guilherme de Souza Nucci, por exemplo, afirma poder ser ele “instantâneo (a consumação se dá em momento determinado) ou permanente (a consumação se arrasta no tempo)”, esclarecendo que o enquadramento em uma ou outra categoria vai depender “do meio de execução eleito)” (in Leis penais e processuais penais comentadas, v. 2 – 14ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 668). 



    Se a prova pericial constante dos autos demonstra que a atividade que impede ou dificulta a regeneração natural da vegetação ainda não cessou, não é possível o reconhecimento da prescrição arguida neste habeas corpus, como forma de evitar a instauração da ação penal correspondente. 



    8. Quanto ao princípio da insignificância, matéria suscitada e cuidada no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.796.914, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou a inviabilidade da análise do pedido, por não ter havido prequestionamento. Ausente esse exame, não é possível o exame desta matéria por este Supremo Tribunal, sob pena de dupla supressão de instância.



    Como assentado no julgado objeto desta impetração, o ponto relativo à aplicação do princípio da insignificância não foi cuidada pelas instâncias antecedentes, circunstância impeditiva do conhecimento inaugural da matéria por este Supremo Tribunal.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da impossibilidade de conhecimento de habeas corpus esta instância judicial, quando a decisão impugnada não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado, por se ter indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora